Tribunal: STJ
Processo: 1002580-75.2023.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954609 - SP(2025/0203434-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GIROTTI GALBIATTI - INTERDITO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO GIROTTI GALBIATTI - CURADOR
ADVOGADO
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
AGRAVADO
: PAEZ
DE
LIMA
CONSTRUCOES
COMERCIO
E
EMPREENDIMENT LTDA
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE MELO ANNIBAL - SP090703
VALDECI ZEFFIRO - SP144555
RICARDO DE ALMEIDA KIMURA - SP365286
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO E DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 166, I, 168, PARÁGRAFO ÚNICO, E 169 DO CC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 166, I, 168, parágrafo
único, e 169 do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e
de títulos executivos extrajudiciais. O valor da causa foi fixado em R$ 198.332,44.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, além de revogar a
gratuidade com efeito
.
ex nunc
4. A Corte de origem deu parcial provimento apenas para restituir a justiça
gratuita, manteve a improcedência do pedido de nulidade e majorou os honorários
de sucumbência para 11% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, do CC,
art. 166,
diante da alegada nulidade absoluta da fiança e das notas promissórias firmadas
por pessoa absolutamente incapaz; (ii) saber se o
parágrafo único, do CC
art. 168,
impõe o reconhecimento da nulidade absoluta quando provada, sem suprimento; e
(iii) saber se o
do CC impede a convalidação de atos nulos e assegura
art. 169
efeitos retroativos ao reconhecimento da nulidade.
Documento eletrônico VDA55102189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d8c6c89f-a708-4197-8090-bfcd47ec99c6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à alegada nulidade à luz do
I, do CC.
art. 166,
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das premissas fáticas
relativas à incidência do
parágrafo único, do CC.
art. 168,
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das conclusões sobre a
convalidação e os efeitos retroativos da nulidade à luz do
do CC.
art. 169
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à alegada nulidade à luz do
I, do CC. 2.
art. 166,
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das premissas fáticas
relativas à incidência do
parágrafo único, do CC. 3. Aplica-se a Súmula n.
art. 168,
7 do STJ para afastar o reexame das conclusões sobre a convalidação e os efeitos
retroativos da nulidade à luz do
do CC”.
art. 169,
: CC, arts. 166, I, 168, parágrafo único e 169; CPC,
Dispositivos relevantes citados
arts. 85, § 11 e § 2; CF,
III, a.
art. 105,
: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 279.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d8c6c89f-a708-4197-8090-bfcd47ec99c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954609 - SP (2025/0203434-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GIROTTI GALBIATTI - INTERDITO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO GIROTTI GALBIATTI - CURADOR
ADVOGADO
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
AGRAVADO
: PAEZ
DE
LIMA
CONSTRUCOES
COMERCIO
E
EMPREENDIMENT LTDA
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE MELO ANNIBAL - SP090703

VALDECI ZEFFIRO - SP144555

RICARDO DE ALMEIDA KIMURA - SP365286
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO E DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 166, I, 168, PARÁGRAFO ÚNICO, E 169 DO CC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 166, I, 168, parágrafo
único, e 169 do CC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e
de títulos executivos extrajudiciais. O valor da causa foi fixado em R$ 198.332,44.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, além de revogar a gratuidade
com efeito
.
ex nunc
4. A Corte de origem deu parcial provimento apenas para restituir a justiça gratuita,
manteve a improcedência do pedido de nulidade e majorou os honorários de
sucumbência para 11% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, do CC,
art. 166,
diante da alegada nulidade absoluta da fiança e das notas promissórias firmadas por
pessoa absolutamente incapaz; (ii) saber se o
parágrafo único, do CC impõe
art. 168,
Documento eletrônico VDA53916064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 08980c19-e5ee-4efd-8a03-9e7a8dac6856

o reconhecimento da nulidade absoluta quando provada, sem suprimento; e (iii)
saber se o
do CC impede a convalidação de atos nulos e assegura efeitos
art. 169
retroativos ao reconhecimento da nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à alegada nulidade à luz do
I, do CC.
art. 166,
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das premissas fáticas
relativas à incidência do
parágrafo único, do CC.
art. 168,
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das conclusões sobre a
convalidação e os efeitos retroativos da nulidade à luz do
do CC.
art. 169
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto à alegada nulidade à luz do
I, do CC. 2.
art. 166,
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão das premissas fáticas relativas
à incidência do
parágrafo único, do CC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
art. 168,
para afastar o reexame das conclusões sobre a convalidação e os efeitos retroativos
da nulidade à luz do
do CC”.
art. 169,
: CC, arts. 166, I, 168, parágrafo único e 169; CPC,
Dispositivos relevantes citados
arts. 85, § 11 e § 2; CF,
III, a.
art. 105,
: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 279.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DE
LOURDES GIROTTI GALBIATTI e OUTRO contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de demonstração da vulneração dos arts. 166, I, 168,
parágrafo único, e 169 do Código Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
939-940).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação cível nos autos de ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico e de títulos executivos extrajudiciais.
Documento eletrônico VDA53916064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 08980c19-e5ee-4efd-8a03-9e7a8dac6856

O julgado foi assim ementado (fl. 736):

Declaratória de nulidade de negócio jurídico e de títulos executivos
extrajudiciais. Justiça gratuita deferida à Autora. Alegada nulidade, em razão de ser a
Autora pessoa interditada na época da celebração do negócio jurídico. Hipótese,
contudo, que não permite concluir pela alegada nulidade. Contrato celebrado entre a
Ré e pessoa jurídica representada pelo único filho da Autora, que omitiu dolosamente
a incapacidade da genitora. É notório que o filho da Autora tinha conhecimento da
condição da Autora. Situação em que se reconhece que se o curador C., agiu em
benefício próprio, sendo o responsável, à época da celebração do contrato, ainda que
como curador informal, não pode simplesmente alegar, agora representando a
Curatelada, nulidade a que ardilosamente deu causa. Sentença de improcedência
mantida. Verba honorária majorada, observa a Justiça gratuita, ora restituída à Autora.
Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
794):
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022
do Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de
questões expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso a ser ofertado.
Embargos rejeitado.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 166, I, do Código Civil, porque o acórdão teria deixado de reconhecer a
nulidade absoluta da fiança e das notas promissórias firmadas por pessoa
absolutamente incapaz ao tempo do contrato;
b) 168, parágrafo único, do Código Civil, já que a nulidade absoluta
deveria ter sido pronunciada quando provada, sem possibilidade de suprimento pelo
julgador;
c) 169 do Código Civil, pois os atos nulos não se convalidariam pela
anuência do curador ou pelo decurso do tempo, tendo sido negado efeito retroativo à
nulidade;
Documento eletrônico VDA53916064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 08980c19-e5ee-4efd-8a03-9e7a8dac6856

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade, em
relação à recorrente, do contrato de compromisso e das notas promissórias firmadas
na condição de fiadora, com a consequente inexigibilidade do débito executado.
Contrarrazões às fls. 928-932, em que a parte recorrida sustenta ausência
de impugnação específica, reprodução de matéria já deduzida, falta de
prequestionamento, vedação ao reexame de provas (Súmulas n. 7 do STJ e 279 do
STF) e, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico e de títulos executivos extrajudiciais, em que a parte autora pleiteou a
nulidade, em relação a si, do contrato de compromisso de cessão de direitos do
Garden Catanduva Shopping, a extinção da fiança e a inexigibilidade do débito
executado (fls. 482-486). O valor da causa foi fixado em R$ 198.332,44 (fl. 35).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, além de
revogar a gratuidade com efeito
(fls. 482-486).
ex nunc
A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso apenas para restituir
os benefícios da justiça gratuita, manteve a improcedência do pedido de nulidade e
majorou os honorários de sucumbência para 11% do valor da causa, destacando o
comportamento do curador e a inadmissibilidade de sucedâneo de defesa na
execução (fls. 739-742).
I -
I, do Código Civil
Art. 166,
Documento eletrônico VDA53916064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 08980c19-e5ee-4efd-8a03-9e7a8dac6856

No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade absoluta da fiança e
das notas promissórias assinadas por pessoa absolutamente incapaz à época do
contrato.
O acórdão recorrido concluiu que não há nulidade, porque a contratação
ocorreu com a assistência do filho-curador, que tinha conhecimento da interdição, e
a autora não pode se valer da própria torpeza para obter vantagem indevida; além
disso, a ação foi proposta como sucedâneo de defesa na execução (fls. 740-742).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
parágrafo único, do Código Civil
Art. 168,
A parte recorrente afirma que a nulidade absoluta deveria ter sido
pronunciada quando provada, sem possibilidade de suprimento.
O acórdão recorrido assentou que, no contexto fático apurado, não se
reconhece nulidade, porque houve assistência do filho e anuência tácita, sendo
vedado o
contra
; registrou ainda a inadequação da ação
venire
factum proprium
como via substitutiva de defesa na execução (fls. 741-742).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 169
A parte alega que atos nulos não se convalidam e que o Tribunal de
origem afastou indevidamente os efeitos retroativos da nulidade.
O acórdão recorrido, com base nos elementos fáticos, afastou a nulidade e
manteve a validade dos atos em relação à fiadora, à luz da boa-fé objetiva e da
assistência do filho, além de rechaçar o uso da ação como sucedâneo dos embargos
na execução (fls. 740-742).
Documento eletrônico VDA53916064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 08980c19-e5ee-4efd-8a03-9e7a8dac6856

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53916064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:06
Código de Controle do Documento: 08980c19-e5ee-4efd-8a03-9e7a8dac6856

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.954.609 / SP
Número Registro: 2025/0203434-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013541420078260132 00108574920138260132 00121335220128260132 00145297020108260132
10025807520238260132
1002580752023826013250000
1002580752023826013250001
10025833020238260132
10051284920188260132
108574920138260132
121335220128260132
13541420078260132 145297020108260132 2090978862023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES GIROTTI GALBIATTI - INTERDITO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO GIROTTI GALBIATTI - CURADOR
ADVOGADO
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
AGRAVADO
: PAEZ DE LIMA CONSTRUCOES COMERCIO E EMPREENDIMENT
LTDA
ADVOGADOS : OTÁVIO DE MELO ANNIBAL - SP090703
VALDECI ZEFFIRO - SP144555
RICARDO DE ALMEIDA KIMURA - SP365286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: db87f601-7a5a-4948-b4e4-c8820ab3ffa3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:44
Código de Controle do Documento: db87f601-7a5a-4948-b4e4-c8820ab3ffa3